Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA: CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI E ANIMUS CRITICANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. Para a caracterização de conduta como crime contra honra, exige-se o dolo específico de ofender ou denegrir a honra da vítima. Narrar fatos (animus narrandi) ou criticar o agente (animus criticandi), sem o especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva, constitui conduta atípica.
2. Ausente a justa causa para a persecução penal, rejeita-se a queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso I e II, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.